Tribunal: TJPA
Processo: 0807433-60.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807433-60.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: SANDRA SILVA GALVAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos morais e materiais. DECISÃO AGRAVADA DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO a SUSPENSÃO de descontos referente a contrato de empréstimo consignado, sob pena de imposição de multa diária. onerosidade excessiva configurada. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO. NECESSIDADE DE modificação da incidência para que ocorra a cada desconto indevido e IMPOSIÇÃO DE LIMITE máximo. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

As astreintes devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

2.

Na hipótese dos autos
, o valor fixado pelo juízo de primeiro grau a título de astreintes não se mostra elevado e em desconformidade com os parâmetros legais, contudo, por não ter sido imposta limitação, há possibilidade de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada. Isto porque, o arbitramento foi feito sem considerar a desproporção entre os valores dos descontos e o da multa imposta sem limitação e, ainda, em periodicidade diária quando eventual descumprimento ocorreria a cada mês de desconto, o que poderá levar ao enriquecimento indevido e ao desvirtuamento do objeto da demanda originária.

3.

Reforma da decisão que se impõe para que a multa incida em razão de cada desconto indevido e com limite máximo de incidência no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, considerando as circunstâncias do caso concreto.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido apenas no que tange a multa fixada, para que incida em razão de cada desconto indevido referente ao contrato discutido nos presentes autos, e não de forma diária e limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos morais e materiais (proc. nº 0800116-88.2020.8.14.0136), em trâmite na 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás, movida por SANDRA SILVA GALVAO em face do ora recorrente.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“O artigo 300, caput, do mesmo Diploma Legal apresenta os requisitos para concessão das tutelas provisórias de urgência, quais sejam, elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Desta forma, exigem-se elementos que convençam o juiz de que o direito alegado pela parte existe, bem como a proteção imediata da tutela requerida, em razão do perecimento do seu direito.

Imperioso ressaltar que o código não traz expressamente quais elementos seriam capazes de convencer o magistrado a deferir a tutela pretendida. Assim, o legislador permite ao juiz um amplo poder de decisão, mas desde que faça de forma fundamentada (art. 299, caput, NCPC), uma vez que somente se exige apenas elementos que evidenciem a probabilidade de o direito existir.

O pedido da parte autora em relação à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional está bem delimitado: a suspensão dos descontos e o impedimento de efetivar negativação da requerente em função do empréstimo consignado de nº 614535952, até o julgamento final da lide.

Em análise dos documentos (extratos bancários e de benefícios) e argumentos trazidos aos autos pela requerente, reputo haver verossimilhança nas alegações da autora ao afirmar que os empréstimos não foram autorizados/contratados.

Outrossim, ressalto que a suspensão dos descontos de empréstimos é medida que possui caráter precário, a qual admite plena reversibilidade (retomada dos descontos com as devidas atualizações), se porventura reste comprovado o caráter regular das contratações.

No que tange ao perigo de dano, pondero ser nítida sua presença no caso em tela. Conforme consta nos autos, a requerente é titular de benefício previdenciário de valor modesto, sendo que os descontos provenientes do empréstimo contestado possuem o condão de comprometer sua renda.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR e DETERMINO que o requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta decisão, proceda a SUSPENSÃO dos descontos das parcelas e EXCLUSÃO de inscrição negativa porventura realizada nos cadastros de proteção ao crédito, em relação ao empréstimo consignado de nº 614535952, no valor total de R$ 440,23 (quatrocentos e quarenta reais e vinte e três centavos)atribuído à requerente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem limitação
”

Em suas razões recursais, o agravante afirma o não preenchimento dos requisitos para a antecipação da tutela e a irreversibilidade da medida. Defende a onerosidade excessiva da multa diária imposta, que extrapolaria os limites da razoabilidade e proporcionalidade, além de possibilitar à parte autora o enriquecimento ilícito. Pugna pelo acolhimento do presente recurso, para que seja revista a multa diária aplicada, com a revogação ou redução de seu excessivo valor, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Em decisão ID 3499389, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, apenas no que tange a multa fixada, para que incida para cada desconto indevido referente ao contrato discutido nos presentes autos e não de forma diária e limitada ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 3619299.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 07 de outubro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o ora agravante se abstivesse de realizar descontos referente ao empréstimo consignado questionado nos autos, bem como procedesse com exclusão de inscrição negativa porventura realizada nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, sem limitação.

Em seu recurso, o banco agravante alega o não cumprimento dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, além de ser necessária
a revisão da multa diária aplicada, com a revogação ou redução de seu excessivo valor, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Adianto que o recurso comporta parcial provimento pelas razões que passo a expor.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o agravante faz alegações genéricas acerca do não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, sem impugnar de forma específica os argumentos do magistrado de origem para o deferimento da tutela de urgência, e, ainda, não faz qualquer pedido em relação a modificação ou revogação da determinação de suspensão dos descontos e de exclusão do nome da agravada dos cadastros de proteção ao crédito. Desta forma, deixo de analisar o recurso, neste ponto.

Com relação ao pedido de revisão da multa diária, entendo que merece parcial procedência o recurso, ante a excessiva onerosidade na imposição de multa diária pelo descumprimento, visto que, embora o valor de R$500,00 (quinhentos reais) a título de astreintes não seja exorbitante, restou expresso na decisão que sua incidência seria sem limitação, o que poderá levar ao enriquecimento indevido da ora agravada e desvirtuamento do objeto da demanda originária. Explico.

Sabe-se que as astreintes devem ser fixadas em valor relevante e de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

No caso concreto, tem-se que foi determinado que o ora agravante promovesse a suspensão da cobrança dos descontos referente ao empréstimo consignado nº 614535952, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento sem limitação.

Tal determinação foi proferida na medida em que o juízo singular entendeu preenchidos os requisitos do art. 300, CPC, dada a presença de indícios acerca da ausência de autorização e/ou contratação pela agravada do desconto em sua conta bancária do consignado nº 614535952, com valor total de R$440,23 (quatrocentos e quarenta reais e vinte e três centavos), cujos descontos, considerando o benefício previdenciário modesto percebido pela recorrida, impactaria na renda dela e, por via de consequência, na subsistência. Além disso, a recorrida efetuou depósito judicial do valor integral do contrato questionado
[1]
, afastando a tese defendida pelo recorrente de irreversibilidade da medida concedida pelo juízo singular.

Conforme já exposto, os valores fixados pelo juízo de primeiro grau a título de astreintes não se mostram elevados e em desconformidade com os parâmetros legais, contudo, por não ter sido imposto limitação, entendo capaz de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada.

Isto na medida em que o arbitramento foi feito sem considerar a desproporção entre os valores dos descontos e o da multa imposta sem limitação e, ainda, a periodicidade diária quando eventual descumprimento ocorreria a cada mês de desconto, sendo de rigor modificar a multa para que incida em razão de cada desconto indevido e impor, desde já, limite máximo de incidência, o qual reputo como razoável o valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
, considerando as circunstância do caso concreto.

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas no que tange a multa fixada, para que incida para cada desconto indevido referente ao contrato discutido nos presentes autos, e não de forma diária, e limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

É o voto.

Belém, 05 de novembro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
ID 15291668 da a
çã
o origin
á
ria.

Belém, 05/11/2021